Tribunal: TJDFT
Processo: 0003331-40.1999.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR DESÍDIA DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU/DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no Inciso III, do art. 485 do CPC, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. A inércia da parte Exequente por mais de 30 (trinta) dias, após devidamente intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção da ação, configura desídia e caracteriza abandono processual.
3. A necessidade de requerimento da parte contrária para justificar a extinção por abandono de causa somente se aplica nos casos de execução/cumprimento de sentença embargada/impugnada. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.